Tribunal: TJSP
Processo: 1501970-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado – Condenação mantida. Penas: Pena corporal fixada no mínimo legal com a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu máximo – Necessidade somente de adequação da pena de multa. Regime: Mantido no inicial fechado – Regime mais brando não seria suficiente - Tal regime corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário – Impossibilidade de substituir a pena corporal por restritivas de direitos – Medida que não é socialmente recomendada – Dado parcial provimento ao recurso.